Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804240-36.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BELEM BIOENERGIA BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 DO STF. INCIDÊNCIA ATÉ 31.12.2023. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária e o consequente direito à repetição de indébito de ICMS incidente sobre a transferência física de frutos de dendê e insumos entre a matriz e as filiais da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49 legitima a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31.12.2023, considerando que a presente ação declaratória foi ajuizada apenas em 18.01.2022 (após a publicação da ata de julgamento de mérito da Corte Suprema).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria (Súmula nº 166/STJ e Tema 1.099/STF) pacificou o entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não caracterizar transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração na ADC 49, declarou a inconstitucionalidade das normas que fundamentavam essa cobrança (art. 11, § 3º, II, da LC nº 87/1996), mas modulou os efeitos da decisão para conferir-lhe eficácia pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024. A única exceção feita foi em relação aos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021.

5. A ação em apreço foi ajuizada após o marco temporal estipulado pelo STF. Desse modo, o caso concreto não é abarcado pela ressalva da modulação de efeitos, reputando-se hígida, lícita e exigível a cobrança de ICMS efetuada pelo Estado do Pará até o limite de 31.12.2023. Imposição de reforma in totum da sentença proferida no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Tese de julgamento:

"1. De acordo com a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, é legítima a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31 de dezembro de 2023.

2. A ressalva à exigibilidade do tributo abrange estritamente os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021, não aproveitando a ações ajuizadas em data posterior."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 371, 472 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14.08.2020; STJ, Súmula nº 166; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0806729-89.2022.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803180-28.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803538-24.2023.8.14.0053, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801778-68.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801977-72.2022.8.14.0061, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de execução fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS CUMULADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizado por
BELÉM BIOENERGIA BRASIL S/A
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a empresa Autora, sociedade empresária atuante na fabricação e comercialização de óleo vegetal de dendê, ingressou com a referida demanda alegando que, para a consecução de suas atividades, realiza constantemente a transferência física de frutos de dendê e outros insumos entre a sua matriz, localizada em Belém, e as suas filiais situadas nos municípios paraenses de Tailândia, Tomé-Açu e Mãe do Rio.

Argumentou que tais remessas ocorrem unicamente para otimização do processo de industrialização e regularização de estoque, não havendo qualquer transferência de titularidade ou intuito de mercancia. Sob esse prisma, e amparada na inteligência da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a inexigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre tais operações.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência/evidência para a suspensão das cobranças e, no mérito, a declaração da inexistência da relação jurídico-tributária, com a consequente repetição do indébito dos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o qual fundamentou sua decisão na ausência de prova documental inequívoca — como a juntada das respectivas notas fiscais — que corroborasse de plano a alegação de mera transferência entre filiais, prestigiando, naquele momento processual primário, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos de fiscalização tributária.

Apos citado, o Estado do Pará ofereceu contestação. Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa, sob o argumento de que este não refletia o real proveito econômico buscado pela Autora com a restituição quinquenal.

No mérito, sustentou a impossibilidade jurídica da repetição do indébito pretendida, invocando o art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN), ao asseverar que a Autora não comprovou ter assumido o encargo financeiro do tributo, tampouco demonstrou não tê-lo repassado aos adquirentes finais da cadeia comercial.

Ademais, a Fazenda Pública argumentou que, dada a sistemática da não cumulatividade do ICMS, a Autora muito provavelmente já havia se creditado dos valores recolhidos na entrada das mercadorias em suas filiais, de modo que eventual restituição ensejaria manifesto enriquecimento ilícito.

Por fim, o Ente Estadual requereu, caso o feito prosseguisse, a produção de prova pericial contábil para aferir a utilização de tais créditos.

Após a intimação das partes para a especificação de provas, a Autora manifestou desinteresse na instrução probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o Estado reiterou a necessidade de perícia.

Sobreveio, então, a sentença ora guerreada. O Magistrado de primeiro grau, promovendo o julgamento antecipado, acolheu a tese autoral com fulcro no Tema 1.099 da Repercussão Geral do STF e na já citada Súmula 166 do STJ. O
decisum
declarou a não ocorrência do fato gerador do ICMS nas operações de transferência de bens entre os estabelecimentos de mesma titularidade, condenando o Estado do Pará ao reembolso das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a Fazenda Pública concentra sua insurgência na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC nº 49. O Apelante esclarece que a Suprema Corte, ao julgar os Embargos de Declaração na referida ação, estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular só teria eficácia pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024.

A única exceção a essa regra abarcava os processos administrativos e judiciais já pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49. Como a presente demanda foi ajuizada somente em 18 de janeiro de 2022, o Estado defende que ela não é alcançada pela ressalva, reputando-se hígidas, lícitas e exigíveis as cobranças de ICMS efetuadas até 31 de dezembro de 2023.

Com base nisso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos da exordial julgados improcedentes.

Apos intimada para apresentar contrarrazões, a empresa Apelada quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado, conforme atesta a certidão exarada nos autos.

O
Parquet
instado a se manifestar lavrou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo. Em sua fundamentação, o Órgão Ministerial corroborou a tese fazendária, colacionando farta jurisprudência pátria para demonstrar que, face à estrita modulação de efeitos operada pelo STF na ADC nº 49, inexiste direito à inexigibilidade do tributo ou à repetição do indébito para as ações propostas após o marco temporal de 19/04/2021, impondo-se a reforma da sentença.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside em definir a legalidade da cobrança de ICMS sobre a operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em unidades federativas distintas.

A matéria não comporta maiores digressões. A jurisprudência pátria, há muito, encontra-se pacificada no sentido de que o mero deslocamento físico de bens ou mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura fato gerador do ICMS. Para a incidência do imposto, é imprescindível a ocorrência de uma
"operação relativa à circulação de mercadorias"
, o que pressupõe um negócio jurídico com a transferência da titularidade do bem, ou seja, uma circulação jurídica, e não meramente física.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 166, que enuncia:

Súmula 166/STJ:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.255.885 consolidou o Tema 1.099 com Repercussão Geral na qual reafirmou essa mesma orientação, fixando a seguinte tese vinculante:

Tema 1.099/STF:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Posteriormente, no julgamento da ADC 49, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) que previam a incidência do imposto nessas operações, pondo uma pá de cal sobre a questão.

O ponto nevrálgico do recurso do Estado do Pará reside, exclusivamente, na modulação dos efeitos dessa decisão. O apelante sustenta que, como a eficácia da declaração de inconstitucionalidade foi postergada para 1º de janeiro de 2024, a cobrança realizada antes dessa data seria legítima, e a sentença, ao procedente a demanda, teria violado o decidido pelo STF.

A tese do apelante parte de uma interpretação parcialmente equivocada do alcance da modulação. Ao modular os efeitos, o STF estabeleceu que a decisão teria eficácia pro-futuro a partir de 2024, mas expressamente ressalvou
"os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
, que ocorreu em 29 de abril de 2021.

Senão vejamos o Julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

Assim, o Estado alega que a partir do Julgamento em sessão virtual dos Embargos de Declaração na ADC 49 no dia 12/04/2023, estes foram parcialmente acolhidos para fixar a modulação dos efeitos da decisão para serem aplicados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento que ocorreu no dia 29/04/2021.

Porém, observa-se que o STF julgou improcedente a ADC 49, proposta pelo Governador do Rio Grande do Norte, visando à declaração de validade de dispositivos da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir)

que respaldavam a tributação de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono (DJE nº 90, divulgado em 10/05/2022).

A ação foi julgada improcedente, produzindo, como efeito reverso, a declaração de inconstitucionalidade das seguintes disposições em debate: a) a que dispõe ser autônomo cada estabelecimento do mesmo titular (artigo 11, §3º, II); b) a que considera ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular (artigo 12, I, final); e c) a que disciplina a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria com destino a estabelecimento do mesmo titular (artigo 13, §4º).

No que diz respeito aos embargos de declaração, no tocante à modulação dos efeitos dessa decisão, teve seu julgamento concluído em 19/04/2023. Segue, a título informativo, transcrição da ata da última sessão de julgamento, lavrada em 19/4/2023:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular
. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

Dessa forma, o julgamento da ADC 49 resta finalizado tendo em conta o efeito vinculante da Súmula 166 do STJ, assim como a jurisprudência remansosa do STF no mesmo sentido, a questão de fundo do recurso tem amparo na tese que anuncia a não incidência de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de ICMS com efeitos a serem aplicados a partir do exercício de 2024.

Assim, considerando que a ação declaratória fora ajuizada posteriormente ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte, a improcedência do feito é medida que se impõe, tendo em vista a fundamentação supramencionada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALCANCE TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados com o objetivo de modificar acórdão anterior, o qual limitou a exigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ao período compreendido entre 29 de abril de 2021 (data da publicação da ata de julgamento da ADC 49) e 31 de dezembro de 2023. O Estado sustenta que a modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49 somente excepcionou os processos pendentes até 29/04/2021, mantendo a possibilidade de exigência do imposto até 31/12/2023 nos demais casos, inclusive o presente, ajuizado posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o correto alcance temporal da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, quanto à possibilidade de cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, inclusive nos casos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e modulou os efeitos da decisão, conferindo eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

4. A decisão agravada interpretou indevidamente o julgado do STF ao impor como marco inicial da inexigibilidade do imposto a data de 29/04/2021, restringindo, sem respaldo na decisão vinculante, a incidência do tributo no período anterior a essa data.

5. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJPA, a cobrança do ICMS em tais operações permanece válida até 31/12/2023 para todas as ações ajuizadas após 29/04/2021, não se enquadrando na ressalva prevista na modulação de efeitos.

6. Nos termos do art. 927, I, do CPC, os tribunais devem observar as decisões do STF em sede de controle concentrado, o que inclui a fiel observância da modulação de efeitos definida na ADC 49, sem alterações ou restrições não expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão proferida na ADC 49 pelo STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mantendo a exigibilidade do imposto até 31 de dezembro de 2023, salvo para processos pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021.

2. A modulação fixada pelo STF não admite a restrição da exigibilidade do ICMS a partir da data de publicação da ata de julgamento da ADC 49 para ações ajuizadas posteriormente, sendo legítima a cobrança até 31/12/2023 nesses casos.

3. Os tribunais estão vinculados ao cumprimento integral das decisões do STF em sede de controle concentrado, nos termos do art. 927, I, do CPC, inclusive quanto à modulação de efeitos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 927, I; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, e 12, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (Tema 259); TJPA, AI nº 0807838-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 24.06.2024; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 04.03.2024; TJPA, RN nº 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 16.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806729-89.2022.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 DO STF. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ATÉ 31/12/2023. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal ajuizados pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a inexistência de fato gerador de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, anulando a Certidão de Dívida Ativa nº 002021570002783-1 e extinguindo a execução fiscal correlata (processo nº 0812209-39.2021.8.14.0301).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da modulação de efeitos da decisão do STF na ADC 49, é válida a cobrança de ICMS sobre operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular realizada antes de 01/01/2024, quando a ação de embargos foi ajuizada após 29/04/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de mérito da ADC 49 do STF declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porém a modulação de seus efeitos restringiu essa eficácia a partir de 01/01/2024, excetuando os processos pendentes de conclusão até 29/04/2021.

4.

A modulação dos efeitos, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, exige observância por todos os órgãos do Judiciário, conforme art. 27 da Lei nº 9.868/1999 e art. 102, §2º da CF/1988.

5.

Ajuizada em 24/01/2022, a presente ação não se enquadra na ressalva da modulação, razão pela qual a incidência do ICMS permanece válida para a hipótese dos autos.

6.

A jurisprudência desta Corte estadual é pacífica no sentido de que, nos casos ajuizados após 29/04/2021, a cobrança do ICMS sobre tais operações é legítima até 31/12/2023.

7.

A sentença de primeiro grau desconsiderou os efeitos vinculantes da decisão do STF, afrontando os princípios da segurança jurídica e da autoridade das decisões do Supremo.

8.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A modulação dos efeitos da ADC 49 do STF permite a cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, excetuando-se os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

2.

Ajuizada a ação de embargos à execução fiscal após essa data, é legítima a exigência do tributo, mesmo que se trate de mera transferência física sem alteração de titularidade.

3.

Decisão judicial que desconsidera a modulação fixada pelo STF viola os efeitos vinculantes das decisões de controle concentrado de constitucionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2º; LC nº 87/1996, art. 11, §3º, II, e art. 12, I; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STF, RE 1.255.885 (Tema 1099); TJPA, Remessa Necessária nº 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0832761-88.2022.8.14.0301, Rel. Mairton Marques Carneiro, j. 18.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803180-28.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE APENAS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito ajuizada por contribuinte visando à declaração de inexistência de relação jurídica tributária que autorize a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos localizados em unidades federadas distintas, cumulada com pedido de devolução dos valores pagos indevidamente. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da cobrança e determinando a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte; (ii) se a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49 obsta a restituição de valores recolhidos a esse título antes de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema 259 e Súmula 166) entende que a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nesses casos, contudo, modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir de 01/01/2024, ressalvando os processos pendentes até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

5. Como a presente demanda foi ajuizada em 2023, após o marco temporal da modulação (29/04/2021), incide a norma jurídica até então vigente, admitindo-se a cobrança do tributo até o final de 2023.

6. Portanto, a sentença merece parcial reforma, tão somente para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023, com restituição cabível apenas dos valores eventualmente pagos a partir de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"A cobrança de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é válida até 31/12/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração da ADC 49."

"Somente são passíveis de restituição os valores pagos a esse título a partir de 01/01/2024, salvo processos pendentes até 29/04/2021."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, II; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 1.125.133/SP, Tema 259; STF, RE nº 1486923/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.07.2024; STJ, Súmula nº 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803538-24.2023.8.14.0053 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por JSL S.A. contra decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, restabelecendo a exigência de ICMS sobre transferência interestadual de pneus entre filiais da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos da ADC 49/STF afasta a incidência do ICMS em transferência realizada após 29/04/2021 e antes de 01/01/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A modulação da ADC 49/STF permite a cobrança do ICMS até 31/12/2023, salvo processos pendentes até 29/04/2021.

4.O Mandado de Segurança foi impetrado em 2023, não se enquadrando na ressalva da modulação.

5.A decisão do STF abrange todas as transferências entre filiais, sem distinção entre bens de consumo e mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A modulação da ADC 49/STF autoriza a incidência do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, salvo processos iniciados até 29/04/2021.

2.A natureza do bem (mercadoria ou de uso e consumo) é irrelevante para a aplicação da modulação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II; 12, I; e 13, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.08.2023; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, j. 04.03.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801778-68.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DA DECISÃO DO STF NA ADC 49. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 2024. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança requerida, afastando a cobrança de ICMS antecipado sobre transferência física de bens sem mudança de titularidade, nas operações referentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar a incidência de ICMS sobre a entrega de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), firmou entendimento de que não incide ICMS-DIFAL na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme Súmula 166/STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099 de Repercussão Geral, reiterou a inexistência de fato gerador do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

5. A decisão da ADC 49/STF modulou os efeitos do entendimento para permitir a não incidência do ICMS apenas a partir do exercício financeiro de 2024, salvo para processos administrativos e judiciais pendentes até 05/04/2021.

6.

Ao contrário do afirmado pelo Estado, não houve qualquer modulação no sentido de que todas as ações posteriores a 29/4/2021 devem ser julgadas improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para determinar a não incidência do ICMS apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE 1.258.842 (Tema 1.099); STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09/10/2010; Súmula 166/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801977-72.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Portanto, faz-se necessário reformar a sentença conforme os efeitos da ADC 49 e obrigar o recorrido a cumprir todas e quaisquer obrigações consideradas legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedente a demanda, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor do apelante em virtude da procedência da petição inicial, cujo percentual deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 24/03/2026